Tribunal: TJPA
Processo: 0011230-93.2016.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011230-93.2016.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. CUMPRIMENTO DO ART.
485
,
§ 1º
,
CPC.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Processo físico passou a tramitar eletronicamente. Anuência tácita da Fazenda Púbica ao Projeto 100% Digital.

2. Após o advento da Lei n.º 11.419/2006, a prerrogativa de ser intimada pessoalmente sofreu alterações, pois o § 6º do artigo 5º definiu que as publicações eletrônicas servem como intimações pessoais, inclusive para a Fazenda Pública.

3. Tese de inobservância de citação pessoal não acolhida.

4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém-PA, data de registro no sistema.

Desa.
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL interposta pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO PARÁ em face de sentença prolatada pelo Juízo de direito da 5ª Vara de Fazenda da Capital, que nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face da ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A JULGOU EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Em 14/07/2016 foi ajuizada a presente execução fiscal reivindicando o pagamento de débito fiscal, IPTU e demais encargos, no valor total de R$ R$-1.372.420,53 (um milhão, trezentos e setenta e dois mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e três centavos), conforme Certidões de Dívida Ativa (ID 8842447 - Pág. 5/6) constante da inicial.

Em 22/07/2016 foi determinada a citação do réu (ID 8842448 - Pág. 1), tendo o AR sido juntado aos autos (ID 8842448 - Pág. 4) com a informação de mudança do executado.

Em 10/11/2017 a Fazenda Pública requereu a citação pessoal do executado por intermédio de carta precatória, informando novo endereço para tal (ID 8842449 - Pág. 1), o que fora feito, tendo o AR sido novamente juntado aos autos (ID 8842449 - Pág. 4) com a informação de mudança do executado.

O Juízo
a quo
intimou a parte autora, na pessoa de seu procurador, a manifestar-se sobre a devolução da correspondência para fins de citação (ID 8842449 - Pág. 5) que se manifestou indicando novo endereço para citação postal do executado, conforme ID 8842449 - Pág. 7.

O Juízo de Parauapebas passou a fazer parte do Juízo 100% Digital, tendo a Fazenda Pública sido intimada para manifestar sobre
a inclusão dos autos a esse Projeto, mantendo-se inerte, implicando a tácita adesão ao projeto, conforme ID 8842463 - Pág. 1.

Em 22/09/2021, por meio de ato ordinatório (ID 8842465 - Pág. 1), a parte Autora foi intimada a se manifestar, no prazo legal, acerca do
AR negativo.

Por meio de Certidão (ID 8842467 - Pág. 1) fora certificado nos autos que a parte exequente não apresentou manifestação, apesar de devidamente intimada.

Adveio sentença (ID 8842468 - Pág. 1/2) julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

O Estado do Pará apresentou APELAÇÃO (ID 8842471) sustentando, em suas razões recursais: descumprimento do requisito do art. 485, §1º, do CPC (necessidade de intimação pessoal do exequente) e violação ao procedimento previsto nos artigos 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei de Execuções Fiscais, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso, para anular a decisão recorrida, dando-se prosseguimento ao feito executivo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. O recurso foi recebido no duplo efeito, tendo os autos sido encaminhados à Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público para exame e pronunciamento, que deixou de emitir manifestação sobre a admissibilidade e o mérito do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

O Estado do Pará

busca a cassação da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito ante a inércia para promover o impulso processual. Alega o apelante que o magistrado
a quo
agiu em desacerto, uma vez que não houve a intimação pessoal do Autor.

Cinge-se a controvérsia processual em torno da sentença que extinguiu o feito com base no
art. 485, VI, do CPC/2015,
sem intimação pessoal da parte autora.

Pela análise dos autos verifica-se que o Juízo passou a fazer parte do Juízo 100% Digital (8842463 - Pág. 1), tendo a Fazenda Pública sido intimada para manifestar seu interesse em participar de tal projeto, quedando-se inerte, que implicou sua anuência tácita ao projeto.

A informatização a informatização do processo judicial é regulamentada pela Lei nº 11.419, de 19/12/2006. Nesse sentido, a partir do momen
to em que os autos começaram a tramitar eletronicamente, o encaminhamento das decisões, às partes, passou a ser feito através do portal eletrônico. Nessa senda, tendo transcorrido o prazo
in albis
, consoante certidão (ID 8842467 - Pág. 1), o Magistrado
a quo
proferiu sentença extintiva do feito, em virtude da inércia da parte Autora em fornecer novo endereço do executado.

A alegação do Estado Apelante no sentido de que não haveria sido observada a regra da intimação pessoal da parte exequente não prospera, pois a própria Lei
nº 11.419
estabelece, em seu art. 9º, que transcorrendo o processo no ambiente digital, como no caso, TODAS as intimações, incluídas aí as direcionadas à Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico e consideradas VISTA PESSOAL do interessado para TODOS os efeitos legais. Confira-se:

Art. 9º
No processo eletrônico, todas
as citações,
intimações
e notificações,
inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico,
na forma desta Lei.

§ 1º
As
citações,
intimações,
notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente
serão consideradas vista pessoal do interessado
para
todos
os efeitos legais. (destaquei)

Desse modo, não resta a menor dúvida de que foram atendidas a contento todas as exigências legais para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, não cabendo falar em nulidade da sentença ou em cerceamento de defesa, entendimento que coaduna com o posicionamento jurisprudencial do STJ, conforme ementas abaixo transcritas:

(...) é inquestionável que a intimação efetuada por meio eletrônico é válida como pessoal, consoante entendimento tranquilo da jurisprudência desta Corte, tal qual se abstrai do julgado adiante colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. CUMPRIMENTO DO ART. 485, § 1º, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância do art. 25 da Lei de Execução Fiscal, implica na extinção da execução fiscal não embargada, afastando-se o enunciado sumular nº 240 do STJ. Precedentes do STJ. 2. A comunicação eletrônica da Fazenda Pública é considerada como intimação pessoal, na forma do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006 e art. 183, § 1º, do CPC. 3. Devidamente intimado o Fisco municipal, este deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar, sendo cabível a extinção do processo por abandono de causa. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJTO. Ap. nº 0029288-39.2018.827.0000. Rel. Des. Etelvina Sampaio. DJ.: 13/02/2019).

(...)

(STJ - AREsp: 1921351 TO 2021/0198846-2, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 01/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. 1. Constata-se que, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. Quanto à alegada infringência ao disposto no art. 183, § 1º, do CPC/2015, o entendimento sobre a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública Estadual é protegido pela atual legislação processual, a qual conferiu, expressamente, o direito a todas as unidades federativas e entes públicos. No entanto, o Novo Código de Processo Civil prevê ser possível a intimação pessoal por meio eletrônico baseando-se no princípio da duração razoável do processo a fim de acelerar a tramitação. Precedente: AgInt no AREsp 1.001.265/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/10/2017. 3. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1803979 SP 2019/0024327-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

Na mesma linha desse entendimento, reproduzo precedentes desta egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DO ENTE PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Rejeita-se a suscitação de nulidade da intimação do ente público, uma vez que nos processos eletrônicos a intimação eletrônica da Fazenda Pública encontra-se disposta no ar
t. 183, § 1º, do CPC/2015,
não havendo, portanto, mácula na ciência do ente Municipal.

2. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - AI: 08146667420218140000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 30/01/2023, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE INTEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO FEITA VIA PJE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO ELETRÔNICO. Art. 9º, § 1º, DA LEI Nº 11.419/2006. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O art. 231 do CPC/2015 considera o dia do começo do prazo como sendo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. 2. art. 9º, § 1º, da Lei 11.419/2006 afirma que: “No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei. § 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.” 3.Essa diretriz encontra respaldo no princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 78, LXXVIII), o qual, segundo a nova lei instrumental, também pode ser alcançado mediante a colaboração de todos os operadores do Direito. Essa é a inteligência do art. 6º do NCPC, in verbis: "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva." 3. Reputa-se válida a intimação efetuada mediante a intimação do procurador do ente público no momento de sua ciência inequívoca da decisão agravada, sendo tal ciência aquela apta a dispensar a publicação do ato processual, dentro do prisma da instrumentalidade das formas. 4. Não há, portanto, por qualquer viés, como entender que não houve intimação válida do Recorrente nos moldes decididos pela decisão ora agravada. 5. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira de Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatro a onze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove. Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro). Belém, 11 de novembro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA Relator.

(TJ-PA - AI: 08047326320198140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 20/11/2019)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 0011078-49.2010.814.0301 RECURSO ESPECIAL RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM. RECORRIDO: BENEDITO DO VALE FARIAS. DESPACHO O Município de Belém, com fundamento na alínea ¿a¿ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 66-77), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: ¿EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A questão exposta neste recurso já foi decidida por este E. Tribunal que entendeu que após o advento da Lei n.º 11.419/2006 que trata da informatização do processo judicial a publicação em Diário de Justiça Eletrônico serve como intimação pessoal, inclusive para a Fazenda Pública. 2. Não há como corroborar com a tese de tempestividade do recurso, eis que a prerrogativa de ser intimada pessoalmente sofreu alterações após o advento da Lei n.º 11.419/2006, que em seu § 6º, do artigo 5º, definiu que as publicações eletrônicas servem como intimações pessoais, inclusive para a Fazenda Pública. 3. Recurso conhecido e improvido.¿ Sustentou o recorrente, em síntese, que o acórdão impugnado teria violado o disposto nos art. 174, 151, VI e 97, VI, todos do Código Tributário Nacional, uma vez que a possibilidade de pagamento do imposto predial territorial urbano - IPTU, de forma parcelada, implica a suspensão da exigibilidade do tributo e, consequentemente, a suspensão do prazo prescricional. Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 79). O processo estava suspenso no Núcleo de Gerenciamento de Precedentes - Nugep, aguardando o julgamento de recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça. Considerando o julgamento do recurso que ensejou a suspensão do feito, passo à análise do caso, levando em conta as teses fixadas no acórdão paradigma. É o relatório. Decido. O caso se enquadra no disposto no art. 1.030, I, ¿b¿, do Código de Processo Civil, haja vista que o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.658.517-PA - Tema 980 do STJ, no qual foram fixadas as seguintes teses: · (i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; · (ii) O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. Sendo assim, não admito o recurso especial (art. 1.030, I, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Belém/PA, 12 de julho de 2019. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044 PUB. 2019.84 9

(TJ-PA - AI: 00110784920108140301 BELÉM, Relator: PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Data de Julgamento: 01/08/2019, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 01/08/2019)

Diante do exposto, impõe-se a confirmação da sentença hostilizada, sobretudo porque a extinção do processo sem resolução do mérito era o único caminho a ser seguido pelo condutor do feito em face das circunstâncias dos autos.

Na confluência do exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença recorrida por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/08/2023